Tribunal: TJSP
Processo: 1001202-69.2019.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
FINANCIAMENTO FRAUDULENTO
- Gravame incidente sobre o veículo de propriedade da autora – Financiamento em nome de terceiro – Ausência de contrato formalizado entre as partes – Fraude – Determinação para a baixa do gravame, com imposição de multa – Necessidade:

- Diante da ausência de prova da contratação de financiamento por parte da autora, proprietária do veículo sobre qual recai o

Ementa:
FINANCIAMENTO FRAUDULENTO
- Gravame incidente sobre o veículo de propriedade da autora – Financiamento em nome de terceiro – Ausência de contrato formalizado entre as partes – Fraude – Determinação para a baixa do gravame, com imposição de multa – Necessidade:

- Diante da ausência de prova da contratação de financiamento por parte da autora, proprietária do veículo sobre qual recai o gravame, imperiosa a determinação de baixa da anotação, com imposição de multa, para o caso de descumprimento.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065992
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001202-69.2019.8.26.0441, da Comarca de Peruíbe, em que é apelante AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é apelado RENESSA
TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n.19401 --
Apelação Cível n. 1001202-69.2019.8.26.0441
Apelante: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
Apelado: RENESSA TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA
Comarca: Peruíbe
Juiz de Direito: Danielle Camara Takahashi Cosentino Grandinetti
Sentença disponibilizada em 29.08.2019
FINANCIAMENTO FRAUDULENTO
- Gravame incidente sobre o veículo de propriedade da autora
Financiamento em nome de terceiro
Ausência de contrato
formalizado entre as partes Fraude Determinação para a baixa
do gravame, com imposição de multa Necessidade:
- Diante da ausência de prova da contratação de financiamento por
parte da autora, proprietária do veículo sobre qual recai o gravame,
imperiosa a determinação de baixa da anotação, com imposição de
multa, para o caso de descumprimento.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de apelação tirado da
respeitável sentença a fls. 77/79, que julgou parcialmente procedente
ação de declaratória c.c. indenizatória, ajuizada por RENESSA
TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA ME contra Aymoré, para DETERMINAR
a exclusão do gravame no veículo automotor marca FIAT, modelo Ducato,
ano
modelo
2010/2011,
placas
EPY-9841-SP,
Chassis
no
93W245H34B2054402, no prazo de 05 (cinco) dias da intimação dessa
sentença, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais), limitada a
R$10.000,00 (dez mil reais), a ser convertido à parte autora. Julgou ainda
improcedente o pedido de condenação ao pagamento de indenização por
dano moral.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Diante
da
sucumbência
condenou
a
requerida a arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00.
O procurador constituído pela ré não foi
intimado da r. sentença quando da publicação a fls. 80, motivo pelo qual o
juízo a quo determinou fosse efetuado o cadastro daquele para a intimação
necessário e foi determinado o cancelamento da certidão de trânsito em
julgado (fls.92).
Dessa
sentença,
apela
a
instituição
financeira requerida (fls. 96/105) pugnando pela modificação da sentença,
pois não teria cometido ato ilícito na formalização de contrato de
financiamento, que somente se perfaz após a apresentação de todos os
documentos pela parte.
Argumenta ser impossível o cumprimento
da determinação judicial para baixar o gravame, pois todo o processo de
transferência do bem ocorre entre o cliente e a loja que realizou a venda
do bem. Por isso, entende ser abusiva a multa imposta que tem como
função a coercibilidade da medida e não o enriquecimento indevido da
parte.
O recurso é tempestivo e bem preparado.
Fica, nesta oportunidade, recebido no efeito suspensivo, de acordo com o
“caput” do art. 1.012 do diploma processual.
É o relatório.

I.
A
empresa
autora
ajuizou
ação
indenizatória contra a instituição financeira apelante AYMORE, narrando
ser proprietária de um veículo, tendo promovido a sua venda para terceiro,

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
sob a condição de transferir a propriedade do bem após a quitação integral
do pagamento. No mês de março, ao tentar licenciar o veículo, foi
informada pelo despachante que referido veículo possuía restrição de
intenção de gravame inserida em seu registro no DETRAN/SP, motivo que
o impediria de licenciá-lo.
Assim,
teria
procurado
a
instituição
financeira para que procedesse à retirada do gravame, mas a questão não
foi solucionada.
Na contestação a instituição financeira não
apresentou contrato que justificasse o gravame incidente sobre o veículo.
Sobreveio então a sentença que determinou a exclusão do gravame, sob
pena de imposição de multa diária.
Pois bem. Anote-se, de início, verificar no
caso relação tipicamente consumerista, sendo aplicável, o quanto dispõe a
Lei n. 8.078/1990, conforme entendimento já pacificado pelo Superior
Tribunal de Justiça através da Súmula n° 297 1. Dessa forma, a
responsabilidade da instituição financeira pela reparação de eventuais
danos ocorridos independe de comprovação de culpa, exigindo apenas o
defeito na prestação do serviço, o dano e o nexo causal entre eles,
conforme disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
E restou demonstrado que a autora foi
vítima de fraude, uma vez que foi incluído no veículo de sua propriedade
gravame referente a financiamento realizado por terceiro, sem que a
instituição financeira tenha apresentado documento que o justificasse,
tornando incontroversa a realização de operação fraudulenta.
Assim, é manifesto o vício na prestação do
1 Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
serviço, haja vista ter restado demonstrada a ocorrência de fraude, com a
contratação em nome de terceiro de financiamento incidente sobre seu
veículo, e tudo isso por culpa da corré apelada, que falhou com o dever de
segurança que lhe é imposto perante o consumidor, pois não adotou as
providências necessárias para impedi-la e revertê-la.
Ademais, diante dessa situação, a autora se
viu impedida de exercer seu direito de proprietária sobre o próprio veículo,
ficando impedida de dele livremente dispor -alienar/transferir - em razão
do gravame que pendeu sobre o bem, fruto do contrato objeto da fraude.
Todavia, ainda que a culpa tenha sido de
terceiro, ou seja, que este tenha utilizado os dados da autora para realizar
a fraude, isso não afastaria sua responsabilidade objetiva pelos danos
causados no âmbito de suas operações bancárias; entendimento esse
pacificado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça com a edição da
Súmula 479: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos
danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por
terceiros no âmbito de operações bancárias”.
Logo, correta a determinação imposta à
apelante para que proceda à imediata baixa do gravame que recai sobre o
veículo da autora.
II. Por fim, volta-se o apelante, também,
quanto à multa fixada pelo MM. Juiz de Direito, para a hipótese de
descumprimento da determinação de baixa do gravame. E verifica-se que
também não há nada a reparar quanto a isso, encontrando-se em
conformidade com o art. 497 do Código de Processo Civil.
É cediço que o objetivo da imposição de
multa diária é o imediato cumprimento das ordens judiciais, diante de sua

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
força cogente, e a penalidade, nesse tocante, é apenas um meio coercitivo
para o cumprimento desta, servindo-lhe de reforço.
Nesse sentido, a função inequívoca das
astreintes não é sancionatória, e sim tem por finalidade “compelir a parte
ao cumprimento da ordem judicial, emprestando, assim, efetividade ao
processo e à vontade do Estado. Constituindo meio coativo imposto ao
devedor, deve ser estipulada em valor que o 'estimule' psicologicamente, a
evitar o prejuízo advindo da desobediência ao comando judicial. A coação
tem que ser efetiva. No caso particular dos autos, verifica-se que a multa
não foi fixada em valor superior ao atribuído à causa. Sendo esse o
contexto, é de se concluir que foram observados o princípio da
proporcionalidade (cuida-se de uma instituição bancária de grande porte) e
o da razoabilidade, pois o valor de R$ 1.000,00 com certeza não ultrapassa
a capacidade de solvência do banco agravante, sendo, ao mesmo tempo,
elevado o suficiente a compeli-lo a obedecer à ordem judicial” (STJ, 4a
Turma; AgRg no Ag 713962/PR; Agravo Regimental no Agravo de
Instrumento 2005/0169023-7; Relator: Min. Luis Felipe Salomão; julg. em
27/10/09; public. no DJE em 16/11/09; V.U).
Destarte, a insurgência do apelante contra a
sua fixação não deve prosperar, pois, se realmente pretende cumprir a
ordem que lhe foi imposta, não há razão para tanto, sendo lícito o seu
arbitramento.
Ademais, o valor diário fixado em R$100,00,
limitado a R$10.000,00, bem desempenha o papel de estimular a parte ao
cumprimento da decisão judicial, não ensejando enriquecimento ilícito da
parte adversa.
De rigor, portanto, a integral manutenção
da r. sentença, que deu adequada solução à causa.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

III. Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso da corré Aymoré Crédito, Financiamento e
Investimento S/A.
Em razão do não provimento do recurso,
majora-se a verba honorária devida ao patrono do apelado para
R$1.500,00, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --